Tribunal: TCU
Processo: 008.537/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3330/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c arts. 143, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por ausentes os requisitos para sua concessão; arquivar o processo e dar ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 26-27): 1. Processo TC- Processo 008.537/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.